Tribunal: TJES
Processo: 5003180-13.2025.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003180-13.2025.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR e outros (3)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. DECURSO DE VETORIAIS FUNDAMENTADAS EM ELEMENTOS GENÉRICOS. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DA PENA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE L. P. G. DESPROVIDOS. RECURSO DE L. M. M. O. S. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelas defesas dos réus Linwecton Pereira Gomes e Lucas Moura Marks de Oliveira Silva

contra a sentença proferida pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Viana, que, com fundamento na soberania dos veredictos, condenou o primeiro pela prática do delito de corrupção de menores, por duas vezes, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto e o segundo pela prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, por duas vezes, à pena de 22 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado e absolveu Roberto Oliveira dos Santos Júnior de todas as imputações. No caso, apuram-se fatos relacionados a homicídio praticado em contexto de disputa entre facções criminosas nos bairros Canaã/Areinha e Universal, em Viana. Segundo a acusação, em 2 de janeiro de 2021, o ofendido foi abordado quando retornava para casa e executado com vários disparos de arma de fogo, sem chance de defesa, após ser supostamente confundido com integrante de facção rival, em razão de ter descolorido o cabelo. A investigação apontou o uso de um veículo GM Celta branco vinculado aos acusados, além da participação de adolescentes no crime, inclusive com postagem em rede social ostentando a arma utilizada. Também se apurou que Linwecton Pereira Gomes foi posteriormente preso em posse das armas empregadas no homicídio, confirmadas por perícia balística, enquanto Roberto Oliveira dos Santos Junior foi apontado como antigo proprietário do automóvel usado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: Recurso do Ministério Público: (i) definir se a absolvição de Roberto Oliveira dos Santos Júnior e a absolvição parcial de Linwecton Pereira Gomes são manifestamente contrárias à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP; Recurso da Defesa: (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base de “Lucas” pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores observa fundamentação concreta e idônea; e (iii) determinar se a dosimetria da pena imposta a “Linwecton” pelo delito de corrupção de menores comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recurso do Ministério Público

3. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri com base no art. 593, III, “d”, do CPP somente se admite quando a decisão dos jurados é arbitrária e inteiramente dissociada do acervo probatório, não sendo cabível quando o Conselho de Sentença acolhe uma das versões plausíveis extraídas dos autos.

4. A absolvição de “Roberto” encontra suporte em elementos probatórios que amparam a tese defensiva de negativa de participação, pois o acusado afirmou ter alienado o veículo antes dos fatos, versão corroborada por testemunha e pelo próprio acusado “Lucas”, que confirmou ser o possuidor do automóvel na data do crime.

5. A absolvição de “Linwecton” quanto ao homicídio qualificado também encontra lastro mínimo na prova oral submetida ao Júri, uma vez que o réu negou presença no local dos fatos e sustentou atuar apenas no gerenciamento e conserto do armamento do grupo, o que permite ao Conselho de Sentença afastar, soberanamente, o liame subjetivo direto e a execução do homicídio.

6. A soberania dos veredictos, associada ao sistema da íntima convicção e ao sigilo das votações, impede a substituição da conclusão dos jurados pela do tribunal togado quando a decisão reflete versão razoável constante do processo.

Recurso da defesa

7. No tocante à dosimetria do homicídio qualificado imputado a “Lucas”, a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime autorizam a exasperação da pena-base, diante da premeditação do ataque, da motivação associada à disputa entre facções e do
modus operandi
consistente em múltiplos disparos que evidenciam maior gravidade concreta.

8.
As vetoriais da conduta social, da personalidade e das consequências do crime devem ser afastadas na dosimetria do homicídio, porque foram fundamentadas em elementos genéricos, sem suporte técnico ou fático individualizado, e porque a morte da vítima constitui consequência inerente ao próprio tipo penal.

9. Com a manutenção de três circunstâncias judiciais desfavoráveis no homicídio qualificado, mostra-se adequada a fixação da pena-base de “Lucas” em 18 anos de reclusão, sem alteração nas fases subsequentes, por inexistirem atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento.

10. Quanto aos dois crimes de corrupção de menores atribuídos a “Lucas”, a fundamentação utilizada para valorar negativamente culpabilidade e personalidade é inerente ao tipo penal e insuficiente, o que impõe a redução da pena-base ao mínimo legal.

11. Mantém-se, a causa de aumento de 1/3 prevista no § 2º do art. 244-B do ECA, por se tratar de infração hedionda, resultando em 1 ano e 4 meses de reclusão para cada delito e, em concurso material, pena total do réu “Lucas” deve ser redimensionada para 20 anos e 8 meses de reclusão, preservado o regime inicial fechado.

12. Em relação a “Linwecton”, embora devam ser afastadas as valorações negativas da culpabilidade, da conduta social e da personalidade, subsistem quatro vetoriais desfavoráveis aptas a justificar a pena-base de 1 ano e 6 meses de reclusão para cada crime de corrupção de menores, a qual se mostra razoável e proporcional.

13. Mantém-se, para cada crime de corrupção de menores imputado a L. P. G., o aumento de 1/3 previsto no § 2º do art. 244-B do ECA, fixando-se a pena definitiva em 2 anos de reclusão para cada delito e, em concurso material, a pena total em 4 anos de reclusão, preservado o regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO

14. Recursos do Ministério Público e de Linwecton Pereira Gomes desprovidos. Recurso de Lucas Moura Marks de Oliveira Silva parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos do Ministério Público e de Linwecton Pereira Gomes e dar parcial provimento ao apelo de Lucas Moura Marks de Oliveira Silva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5003180-13.2025.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, LINWECTON PEREIRA GOMES, LUCAS MOURA MARKS DE OLIVEIRA SILVA
(DPE)
APELADOS: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR, LINWECTON PEREIRA GOMES, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELADO: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A

VOTO

Trata-se de
apelaç
ões
crimina
is
interpostas pelo
Ministério Público
Estadual
e pelas defesas de
Linwecton Pereira Gomes
e
Lucas Moura Marks de Oliveira Silva
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Viana que, baseada na soberania dos veredictos, condenou “Lucas”, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores (2 vezes), à pena de 22 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado e “Linwecton”, pelo delito de corrupção de menores (2 vezes), à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, absolvendo o réu Roberto Oliveira dos Santos Junior, de todas as imputações.

O Ministério Público, nas razões de fls. 398/406, requer a anulação do julgamento em relação a “Linwecton” e “Roberto”, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP), uma vez que haveria provas robustas da participação de todos no "ataque" que vitimou Edson Lourenço da Silva.

Nas razões recursais (fls. 415/422), a defesa dos réus “Lucas” e “Linwecton”, apelaram exclusivamente quanto à dosimetria da pena. Alegam que a exasperação da pena-base foi desproporcional e que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP foram valoradas de forma genérica.

Acerca d
os fatos
, o processo revela um cenário de violência urbana motivado pela disputa territorial entre facções criminosas dos bairros Canaã/Areinha e Universal, em Viana.

A peça acusatória informa que no dia 02 de janeiro de 2021, por volta das 20h30min, a vítima Edson Lourenço da Silva, que havia descolorido o cabelo para as festas de fim de ano (estilo associado por rivais aos traficantes do bairro Universal), foi abordada por indivíduos em um veículo GM Celta branco, quando estava voltando para sua residência, após buscar carvão na casa de seu padrasto.

Consta que, sem qualquer chance de defesa, o ofendido foi alvejado por múltiplos disparos de calibre 9mm e .38.

A investigação policial apontou que o veículo pertencia ao corréu “Roberto”, conhecido por "Neno", mas era utilizado pelo apelante “Lucas” e outros para cometer crimes.

No dia do crime, o adolescente G. D. postou fotos em redes sociais ostentando a arma do crime com a legenda "Brota B.U" (Brota Universal), em clara provocação aos rivais e o réu “Linwecton”, foi posteriormente preso em posse das armas utilizadas no homicídio, o que foi confirmado por perícia de microcomparação balística.

Passo, agora, à apreciação dos pedidos, restringindo-me às matérias suscitadas, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF, iniciando pelo recurso do
Ministério Público
.

Quanto ao pedido de nulidade do julgamento
, o órgão ministerial se insurge contra a absolvição de “Roberto” e a absolvição parcial de “Linwecton”.

Contudo, A anulação do julgamento com base no art. 593, III, "d", do CPP somente é permitida quando a decisão dos jurados é
totalmente arbitrária
, dissociada de qualquer elemento probatório. Se o Conselho de Sentença opta por uma das versões verossímeis sustentadas pelas partes, a decisão deve ser respeitada.

Em relação a
Roberto Oliveira dos Santos Junior
, os jurados acolheram a tese de negativa de participação.

O acusado, nas oportunidades em que foi interrogado, negou ter emprestado o veículo Celta branco para o crime, afirmando que o havia vendido em dezembro de 2020 para o réu “Lucas”.

Tal versão foi confirmada pelo depoimento da testemunha Willian Martins Leopoldino, que relatou a venda do veículo via OLX para "Neno" (Roberto), bem como pelo relato de “Lucas”, que confirmou ser o proprietário do carro na data do fato.

Assim, havendo prova que confirma a tese defensiva e, inexistindo elementos que sustente a efetiva e direta participação do acusado no crime, a
absolvição
não é manifestamente contrária aos autos.

No que se refere ao réu Linwecton Pereira Gomes, embora tenha sido preso em posse de armas utilizadas no crime, o réu negou perante o Júri a sua presença no local do homicídio.

O acusado sustentou que sua função se limitava a "
consertar
" e gerenciar o armamento do grupo criminoso e que outros indivíduos haviam buscado as armas para o ataque.

Ao absolvê-lo do homicídio mas condená-lo pela corrupção de menores, os jurados entenderam, soberanamente, que não houve o liame subjetivo direto (
animus necandi
) ou presença física do réu no local do homicídio.

O sistema da íntima convicção e o sigilo das votações conferem aos jurados ampla liberdade para acolher teses defensivas que encontrem mínimo amparo nos autos. Conforme decidido no
HC 350.895/RJ
, a decisão dos jurados que reflete uma das versões constantes do processo deve ser
mantida
, ainda que não pareça a mais acertada ao tribunal togado.

Portanto, por existir lastro probatório para as teses de defesa acolhidas, a anulação do julgamento implicaria em inadmissível violação à soberania do júri popular.

Em relação ao
pedido da defesa de revisão da dosimetria da pena
, farei a análise separada para cada um dos apelantes, iniciando pelo acusado
Lucas Moura Marks de Oliveira Silva
.

Do Crime de Homicídio Qualificado

A
culpabilidade
é acentuada, pois o réu demonstrou frieza e premeditação, com movimentos previamente calculados para o "ataque".

A
conduta social
e
personalidade
, devem ser decotadas, pois a fundamentação baseou-se em conceitos genéricos e no antagonismo com a ordem social, sem laudo técnico ou fatos específicos.

A exasperação dos
motivos
deve ser mantida, já que a "
guerra de facções
" é fundamento idôneo para exasperar a pena por motivo torpe, que aqui não foi usado como qualificadora (esta foi o recurso que dificultou a defesa).

As
circunstâncias do delito
, permitem a exasperação da pena, já que o ofendido foi alvejado por diversos disparos, sendo que o
modus operandi
denota maior gravidade concreta.

As
consequências
deve ser decotada, por serem inerentes ao tipo penal de homicídio (a morte da vítima).

Com três circunstâncias negativas válidas (culpabilidade, motivos e circunstâncias), aplico a fração de 1/6 sobre o mínimo legal (12 anos) para cada uma e reduzo a pena-base para
18 anos de reclusão
, tornando-a definitiva, por inexistirem atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento.

Do Crime de Corrupção de Menores

Ao analisar a dosimetria, verifico que Juízo de origem fixou a pena-base em 1 ano e 3 meses de reclusão. Contudo, a fundamentação utilizada para sopesar a personalidade e culpabilidade é inerente ao tipo e insuficiente.

Assim, reduzo a pena-base para o mínimo legal de 1 ano de reclusão.

Na terceira fase, mantém-se o aumento de 1/3 (§ 2º do Art. 244-B), pois o crime é hediondo, razão pela qual fixo a pena definitiva em 1 ano e 4 meses de reclusão (2 vezes).

Diante do
concurso material
(art. 69, do CP), redimensiono a pena do acusado “Lucas” para
20 anos e 8 meses de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do CP).

Passo à revisão da dosimetria do réu
Linwecton Pereira Gomes
.

Crime de Corrupção de Menores

O réu foi condenado duas vezes por corromper os adolescentes A. G. e G. D., tendo sido a pena-base fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão em ambos os crimes, por terem sido reconhecidas em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes criminais, da conduta social, da personalidade, dos motivos e das circunstâncias e consequências do crime.

No entanto, inexistem elementos concretos nos autos para manter a culpabilidade, personalidade e a conduta social, uma vez que a primeira, foi fundamentada em elementos inerentes ao tipo e as demais, em conceitos genéricos e no antagonismo com a ordem social, sem laudo técnico ou fatos específicos.

Assim, existindo 4 circunstâncias desfavoráveis e utilizando a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada vetorial sopesada, a reprimenda de 1 ano e 6 meses de reclusão, mostra-se razoável e proporcional, de modo que a
mantenho
.

Inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, mantém-se o aumento de 1/3 (§ 2º do Art. 244-B), pois o crime é hediondo, razão pela qual fixo a pena definitiva em 2 anos de reclusão (2 vezes).

Diante do
concurso material
(art. 69, do CP), conservo a pena do acusado “Linwecton” para
4 anos de reclusão
.

Preservo o regime inicial
aberto
.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos do Ministério Público e do acusado Linwecton Pereira Gomes e
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Lucas Moura Marks de Oliveira Silva, para redimensionar a pena para 20 anos e 8 meses de reclusão, regime inicial fechado, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento aos recurso do Ministério Público
e do acusado Linwecton Pereira Gomes
, bem como para conhecer e dar parcial provimento ao apelo de Lucas Moura Marks de Oliveira Silva.